Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MUDANÇA DE VERSÃO NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A retratação da vítima em seu depoimento, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos.
2. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal.
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor. A dinâmica dos fatos demonstra que as palavras e conduta do réu foram intimidatórias e atemorizantes, a ponto de levar a vítima a buscar a proteção do Estado.
4. Na dosimetria aplicada ao crime de lesão corporal, a sentença não fundamentou concretamente quais as razões que a levaram a valorar a agravante do motivo fútil. Ressalte-se que seria necessária a indicação de fato que ultrapassasse os limites do tipo penal qualificado, o que não foi feito pelo juízo, motivo pelo qual, deve a agravante ser afastada.
5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. Na hipótese, houve desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação por danos morais à vítima, que deve ser reduzido.
6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.